Tribunal: TCU
Processo: 037.067/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região em face do Acórdão 3926/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1361/2022-TCU-Segunda Câmara , o qual considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Rhode Tanaca Assumpção, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdãos 1.361/2022 e 3.926/2023, ambos de 2a Câmara; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Rhode Tanaca Assumpção, concedendo-lhe registro excepcional, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.